Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716564-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTHUR HENRIQUE DE SA QUARTIN, NUBIA MARIA CHAGAS, TATIANA RODE GUIMARAES EMBARGADO: COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR HENRIQUE DE SA QUARTIN, NUBIA MARIA CHAGAS e TATIANA RODE GUIMARAES, contra acórdão de ID –25974187. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26206024. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 07 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator